Tribunal: TJES
Processo: 5000272-04.2024.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000272-04.2024.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MARIANE KOCH DA SILVA e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTELIONATO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO.
REDUÇÃO DA
PENA-BASE
PARA
O MÍNIMO LEGAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO E DA DEFESA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público Estadual e por Mariane Koch da Silva contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Ibiraçu, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a ré pelo crime de estelionato (art. 171,
caput
, do Código Penal), à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 dias-multa, sem, contudo, fixar valor mínimo de reparação dos danos à vítima. A denúncia informa que entre os anos de 2022 e 2023, a acusada, de forma consciente e premeditada, induziu a vítima Ranielli Marcolino Gomes em erro ao afirmar falsamente que sofria de leucemia e necessitava de dinheiro para tratamento médico e custas de um processo de herança, utilizando artifícios como a criação de personagens fictícios (advogada, filho, irmão, entre outros). A vítima, acreditando nas alegações, realizou diversas transferências bancárias e chegou a vender um caminhão, repassando à acusada o valor total de R$ 392.536,83, quantia que não foi restituída, além de ter terminado o relacionamento com a companheira em decorrência do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
Recurso do Ministério Público
(i) definir se é cabível a fixação de valor mínimo de reparação de danos à vítima na sentença penal condenatória, à luz do art. 387, IV, do CPP;
Recurso da
d
efesa
(ii) estabelecer se é devida a redução da pena-base fixada acima do mínimo legal, diante da alegação de fundamentação genérica e ausência de elementos concretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao pedido do órgão ministerial de
fixação de valor mínimo de reparação dos danos causados pela infração penal
, ressalto que para fixação da indenização é exigido pedido expresso, indicação do valor e prova mínima da existência do prejuízo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp: 2085695 SC 2023/0245988-7, Relator.:
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
, T6 - SEXTA TURMA, DJe 14/03/2024).

4. No caso concreto, o pedido constou da denúncia, o valor do prejuízo foi claramente indicado (R$ 392.536,83) e comprovado por documentação acostada aos autos, além da ré ter exercido o direito ao contraditório e contestado o valor em juízo. Ainda que o dano moral não esteja quantificado, a existência do dano material e moral é evidenciada pelo contexto e autorizam a fixação do valor mínimo.

5. A sentença deve ser reformada para fixar o valor de R$ 50.000,00 a título de indenização mínima, corrigido monetariamente desde o fato e acrescido de juros legais desde a sentença, sem prejuízo de ulterior apuração em sede cível.

6.
Quanto
ao pedido da defesa de redução da
pena-base
para o mínimo legal
, embora tenha sido fixada com fração superior a 1/6, a exasperação encontra amparo nos elementos concretos dos autos: complexidade da fraude, premeditação, uso de múltiplas identidades fictícias e consequências gravíssimas para a vítima. A justificativa da sentença permite o reforço argumentativo em grau recursal, sendo válida a manutenção da reprimenda.

7. A jurisprudência do STJ admite critério de exasperação mais severo quando fundamentado, não havendo direito subjetivo à aplicação de fração matemática rígida (AgRg no AREsp n. 2.030.416/SP, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, DJEN de
9/5/2025
).

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da defesa desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Ministério Público e negar provimento ao apelo da defesa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5000272-04.2024.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E MARIANE KOCH DA SILVA
(DPE)
APELADOS: MARIANE KOCH DA SILVA E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelações criminais
interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

e por
MARIANE KOCH DA SILVA
contra a sentença de id. 16166915, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Ibiraçu, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 171,
caput
, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa, abstendo-se, contudo, de fixar valor mínimo de reparação dos danos à vítima.

Nas razões de id. 16166924, o Ministério Público requer a fixação de valor mínimo indenizatório pelos danos materiais e morais sofridos pela vítima, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP, sustentando que o dano é presumido (in re ipsa) e que o pedido de reparação constou expressamente da denúncia.

Por sua vez, a defesa (id. 16166924) pretende a redução da pena-base, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais foram valoradas de modo excessivo e genérico, sem elementos concretos que justificassem o aumento, requerendo a fixação da pena no mínimo legal.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que entre 2022 e 2023, no município de Ibiraçu, a acusada, de forma livre e consciente, obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, Ranielli Marcolino Gomes, mediante artifício e ardil, induzindo-o e mantendo-o em erro ao afirmar falsamente que sofria de leucemia e necessitava de recursos para tratamento e custas de um processo de herança.

A vítima, acreditando na narrativa, realizou diversas transferências bancárias e chegou a vender um caminhão, repassando à denunciada R$ 392.536,83 (trezentos e noventa e dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e três centavos), quantia esta não restituída.

Passo, agora, à análise das teses recursais, iniciando pelo
apelo do Ministério Público
.

Quanto ao pedido de fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração
, o art. 387, inc. IV, do CPP, com redação dada pela Lei nº 11.719/2008, dispõe que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

A jurisprudência consolidada do c.
Superior Tribunal de Justiça
, por sua vez, fixou entendimento no sentido de que, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de
quantum
diverso (AgRg no REsp: 2085695 SC 2023/0245988-7, Relator.:
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
, T6 - SEXTA TURMA, DJe 14/03/2024).

No caso em exame, houve pedido expresso na denúncia para que a ré fosse condenada a reparar os danos causados, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP.

Além disso, o órgão ministerial, na peça de ingresso, indicou o valor do prejuízo causado à vítima (R$ 392.536,83), que restou comprovado por meio dos ids. 16166651, 16166652 e 16166653.

Verifico, ainda, que a acusada, ao ser ouvida em Juízo (id. 16166911 – link), confessou a prática do delito e contestou o valor informado na denúncia. No entanto, não apresentou elemento de prova que pudesse desconstituir as anteriormente informadas.

O dano, portanto, não é meramente presumido, mas efetivamente comprovado nos autos, razão pela qual deveria o Magistrado de origem ter fixado valor mínimo indenizatório, ainda que não esgotando a discussão sobre a extensão do dano moral ou eventual recomposição civil posterior.

Assim, considerando o montante comprovado e o princípio da proporcionalidade, arbitra-se o valor mínimo de reparação em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos materiais e morais, valor que deverá ser corrigido monetariamente desde a data do fato e acrescido de juros legais desde a sentença.

Prosseguindo, passo a analisar o
recurso da defesa
.

Quanto ao pedido de
fixação da pena base no mínimo legal
, verifico que ao arbitrá-la em 2 anos e 6 meses de reclusão, o Magistrado exasperou a
culpabilidade
(premeditação e frieza, planejando e executando uma fraude complexa por longo período), as
circunstâncias do crime
(o
modus operandi
foi notavelmente sofisticado, evidenciado pela criação de múltiplos personagens fictícios (advogada, filho, irmão, etc.), somando-se a isso o abuso de hospitalidade) e as
consequências do crime
(o prejuízo material foi vultosíssimo e a causa direta da dissolução do relacionamento da vítima com sua companheira), fundamentadas em elementos concretos existentes nos autos.

Embora, na hipótese, o MM. Juiz tenha utilizado fração superior a 1/6 (um sexto) para exasperar cada circunstância judicial, sem apresentar justificativa nos elementos autos, a reprimenda básica arbitrada deve ser
mantida
, em razão das circunstâncias fáticas, especialmente pela dissimulação empregada pela acusada na prática do crime, envolvendo o ofendido em uma série de histórias fantasiosas e abusando de seu sentimento de compaixão, sendo possível a realização do reforço de argumentação para a sua manutenção.

Além disso, ressalto que a jurisprudência é pacífica no sentido de que não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da reprimenda básica, restando afastada a desproporcionalidade em casos de aplicação de frações superiores a 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo da pena, sendo admitido outro critério mais severo, desde que justificado, como no caso.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no AREsp n. 2.030.416/SP, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, DJEN de
9/5/2025
).

Dessa forma, a pena-base fixada acima do mínimo legal encontra respaldo nos elementos do processo e não comporta redução.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo do órgão ministerial, para fixar o valor mínimo de indenização à vítima em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder provimento ao apelo do Órgão Ministerial e negar provimento ao recurso da defesa.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer os recursos e, no mérito, dar provimento ao recurso ministerial e negar provimento ao recurso defensivo.